Tribunal: STF
Processo: AI 235372
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE
OS RESPECTIVOS ÍNDICES. DECISÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
Hipótese em que o recurso extraordinário não comportava
apreciação.
Agravo regimental desprovido.